Tribunal: TJDFT
Processo: 0724600-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, ANDREA COSTA BARROS, contra decisão (ID 158641876 – origem) que, em sede de cumprimento de sentença ajuizada por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (autos no 0744027-23.2021.8.07.0001), determinou a intimação da executada para que depositasse, no prazo de 5 dias, o valor dos honorários do advogado da parte contrária, sob pena de prosseguimento dos atos constritivos. Em suas razões recursais (ID 48098871), a agravante argumenta, em síntese, que no acordo firmado entre as partes não restou ajustado o pagamento de honorários advocatícios da forma como pleiteada pelo advogado da agravada. Alega que, conforme ajuste entre as partes, somente se ela não honrasse com seu débito junto à agravada é que esta deveria tomar as medidas legais para a execução dos valores devidos, acrescido das despesas processuais, honorários advocatícios e custas operacionais. Pugna pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que não tem condições econômicas de suportar os custos do processo sem o prejuízo do seu sustento e de sua família. Por fim, aduz que “considerando que a agravante não possui condição de pagar os honorários advocatícios e outras despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, requer seja conhecido e provido este Agravo de Instrumento, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que não ocorra o prosseguimento dos atos constritivos. Assim, requer, em decisão de antecipação de tutela e de forma definitiva, seja reformada a decisão proferida em 22/05/2023 para impedir o prosseguimento dos atos constritivos, bem como para conceder à agravante todos os benefícios da Gratuidade de Justiça, devendo ser comunicado ao Juízo a quo desta decisão”. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Comprovada a hipossuficiência econômica da agravante (ID 48098874, 48098876 e 48098877), defiro-lhe a gratuidade de justiça. No mais, apesar de requerer a atribuição de efeito suspensivo, a executada agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, todos do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se.